Tribunal: TJDFT
Processo: 0723455-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por EUZEQUIAS ALMEIDA ROCHA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos do cumprimento de sentença no 0710386-88.2019.8.07.0009, movido em desfavor de WOLLP &amp; CARDOSO COMERCIO LTDA - ME, indeferiu o pedido de nova pesquisa de bens, via SISBAJUD, com o uso da ferramenta de reiteração automática, denominada “teimosinha”, pelo prazo de 30 (trinta) dias. Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, a razoabilidade da medida requerida, uma vez que a ferramenta de repetição automática da ordem de bloqueio, apelidada de “teimosinha”, tem maior alcance na satisfação do crédito, tendo sido implementada ao sistema SISBAJUD para conferir maior efetividade à execução, de modo a facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não podendo, pois, ser desconsiderada pelo Juízo a quo. Alega que a decisão agravada viola o art. 854 do Código de Processo Civil, sobretudo porque tal dispositivo não limita a quantidade de vezes que pode ser utilizada a medida de bloqueio de ativos financeiros do executado. Tece comentários sobre a nova funcionalidade de repetição automática, ressaltando que a ferramenta visa aumentar o êxito das ordens de penhora de dinheiro nas contas dos executados, eis que, de forma automatizada pelo próprio sistema, tenta alcançar o valor total do bloqueio dentro de um período estabelecido, proporcionando economia e celeridade às demandas. Colaciona jurisprudência em abono à tese sustentada, pleiteia a antecipação da tutela recursal para que seja deferido o pedido de reiteração automática das ordens de bloqueio (“teimosinha”), via SISBAJUD, pelo período de 30 (trinta) dias, e, quanto ao mérito, requer a reforma da decisão agravada. Sem preparo, porquanto o Agravante é beneficiário da gratuidade de justiça. O pleito liminar de antecipação da tutela recursal foi indeferido, conforme decisão de ID 37817834. A Defensoria Pública do Distrito Federal, no exercício da Curadoria Especial de Ausentes, apresentou contrarrazões no ID 38438541, pugnando pelo não provimento do recurso. Após consulta aos autos principais em que se verificou manifestação do Exequente/Agravante informando a celebração de acordo entre as partes, seguida de pedido de homologação da transação e extinção do processo pelo pagamento, esta Relatoria intimou o Agravante e o Agravado para que se manifestassem, nos autos do presente recurso, sobre eventual acordo (ID 40601452). Em resposta (ID 41033897), o Exequente/Agravante confirmou a informação de que já havia ocorrido acordo e quitação do débito, pugnando, assim, pela extinção do processo pelo pagamento. Por sua vez, a Curadoria Especial, na condição de substituta processual da parte executada, por meio da petição de ID 41481070, requereu que se aguardasse a homologação do pedido de transação, tendo em vista que se encontrava pendente, no Juízo de origem, decisão nesse sentido. É a suma do necessário. Pois bem, após nova consulta aos autos da Primeira Instância (n. 0710386-88.2019.8.07.0009), conforme ID 145049378, verifica-se que, em 14/12/2022, foi proferida sentença que reconheceu a satisfação integral da obrigação e extinguiu o processo, nos termos do artigo 924, inc. II, c/c o art. 513, caput, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz e a sua edição enseja novo direito recursal à parte que sofreu a derrota processual ou que mantém algum inconformismo com o Julgado, consubstanciado no recurso de apelação, com devolução integral da matéria controvertida ao Tribunal. Nesse sentido, a jurisprudência firmada nesta e. Corte de Justiça, in verbis: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS. 1. Proferida sentença na ação de origem que extingue o cumprimento de sentença, está prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do seu objeto. 2. Agravo de Instrumento não conhecido. Agravo Interno prejudicado. Unânime. (Acórdão 1256458, 07191641120188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/6/2020, publicado no DJE: 24/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR COBRADO. EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO (ARTIGO 924, INCISO II, CPC). DECISÃO QUE JULGA PREJUDICADO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO. 1. Agravo Interno interposto contra decisão que julgou prejudicado Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, face à perda superveniente de seu objeto em razão da prolação de sentença de extinção nos autos principais (Cumprimento de sentença no 0710393-57.2017.8.07.0007), com fulcro no art. 924, inc. II, do CPC (satisfação da obrigação), vez que a ora agravante promoveu o depósito do valor cobrado, tendo o credor concordado com o depósito, "dando quitação ao processo". 2. Com a prolação de sentença de extinção do cumprimento de sentença pela satisfação da obrigação (artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil) impõe-se reconhecer a perda superveniente do objeto do presente do presente Agravo de Instrumento em que se impugna o valor da dívida cobrada. (...) 6. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1239819, 07192937920198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO RECURSO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. O agravo de instrumento fica prejudicado, ocorrendo a perda de seu objeto quando, no processo de origem, for proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão 1005404, 20160020336252AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/3/2017, publicado no DJE: 27/3/2017. Pág.: 299/310) Dessa forma, a insurgência recursal mostra-se prejudicada, ante a superveniência de sentença nos autos principais. À vista do exposto, nego seguimento ao recurso, ante sua manifesta perda do objeto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao MM. Juiz a quo. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 25 de janeiro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator